Tribunal: TJPA
Processo: 0000470-30.2012.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000470-30.2012.8.14.0136
APELANTE: JOSE GABRIEL DIAS, DIVINA DA SILVA DIAS

APELADO: JESUS PEREIRA DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR MATÉRIAS QUE JÁ FORAM OBJETO DE ANÁLISE A QUANDO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1-
Da leitura detida do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje reforma na decisão, sendo notória a pretensão dos embargantes de rediscutir as matérias analisadas em sede de julgamento da Apelação Cível.

2-
Desta feita, o V. acórdão tratou todos pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente, firmou entendimento ora esposado.

3- Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1026, §2º do CPC, por não vislumbrar o caráter protelatório dos declaratórios.

4-Recurso conhecido e improvido, prequestionando, entretanto, toda a matéria suscitada pelos embargantes, nos termos do art. 1.025 do CPC .

RELATÓRIO

RELATÓRIO

JOSÉ GABRIEL DIAS; DIVINA DA SILVA DIAS
opuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES E DE PREQUESTIONAMENTO
(ID Nº. 1836334), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão ID Nº. 1816306
,
cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE VEÍCULO – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA ILÍCITA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO.

1-A procedência do pleito indenizatório está diretamente ligada à observância dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil subjetiva, sendo necessário a identificação dos mesmos diante do contexto fático-probatório trazido à baila, não se tendo como no presente caso, atribuir responsabilidade do acidente ao apelado, diante da inexistência da comprovação do liame subjetivo entre a conduta do recorrido e o acidente automobilístico.

2-Destarte, sendo subjetiva a responsabilidade do réu, ora apelado, e não havendo prova da culpa do mesmo no acidente, impõe-se a manutenção da sentença hostilizada, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

3-Recurso conhecido e improvido.
”

Alegam os embargantes que o v. acórdão foi omisso ante a ausência de análise de argumento capaz de modificar o julgado, qual seja, a possibilidade de prova indireta, que por sua vez são aquelas que não se dirigem ao próprio fato, mas que, por uma construção lógica, é possível se chegar ao fato ou às circunstâncias que se quer provar.

Sustentam que a caminhonete do requerido se encontrava dentro da pista contrária e que tal situação em cotejo com o conjunto probatório demonstra que o sinistro somente ocorreu por conta do ora embargado que avançou com o veículo para a pista contrária.

Aduzem que exigir da parte requerente que apresentasse uma testemunha do momento do acidente não é razoável e muito menos proporcional, considerando que para a distribuição dinâmica do ônus da prova, basta ao autor demonstrar minimamente o fato constitutivo do seu direito.

Ressalta que todas as testemunhas confirmaram que viram o veículo do embargado na pista contrária depois do acidente, tendo tal fato sido devidamente suscitado em sede de apelação e não apreciado por este Juízo “ad quem”.

Por fim, requerem que o vício apontado seja sanado, a fim de dar provimento aos declaratórios.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 2153125), o embargado refuta todos os argumentos trazidos pelos embargantes, pugnando pela manutenção do v. acórdão e pela aplicação de multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão dos embargantes de rediscutir a matéria.

Desta feita, o V. acórdão tratou todos pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente, firmou entendimento ora esposado.

Assim, salienta-se que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1026, §2º do CPC, por não vislumbrar o caráter protelatório dos declaratórios.

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO, prequestionando, entretanto, toda a matéria suscitada pelos embargantes, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

É COMO VOTO.

Belém, 20/02/2020